Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015791-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), JANES KRISLEY PAIVA DE FREITAS - CPF: 703.129.751-63 (ADVOGADO), SIMONE MARTINS CABRAL - CPF: 711.247.481-72 (EMBARGANTE), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (EMBARGADO), NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES - CPF: 067.392.021-68 (EMBARGADO), LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), MOACYR RIBEIRO DA SILVA NETTO - CPF: 944.344.171-34 (ADVOGADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
SIMONE MARTINS CABRAL,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
253034673, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno.

A parte embargante, em suas razões (ID.

255191169
), alega ocorrência de omissão referente ao pedido de restituição de prazo processual, formulado devido ao não cadastramento de seus novos advogados no sistema eletrônico do Tribunal. Essa falha teria configurado justo impedimento, conforme o art. 223, §1o, do CPC, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que não houve manifestação sobre a nulidade da citação no processo original, uma questão essencial para a validade da sentença e do cumprimento de sentença. Alega nunca ter sido validamente citada, havendo confusão entre sua pessoa e outra (Cleide Simone Rodrigues Cabral), o que comprometeria todos os atos processuais subsequentes, conforme o art. 239 do CPC.

Contrarrazões sob ID. 262883757.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, importa consignar que
não comporta provimento o pedido de restituição do prazo veiculado
sob ID. 217202679, por não terem sido os procuradores da recorrente Simone Martins Cabral intimados dos atos processuais.

Verifico que foi juntado substabelecimento sob ID. 196953692, e, posterior à regularização processual não ocorreu nenhum ato decisório que importe em prejuízo à parte.

O princípio "pas de nullité sans grief" significa que não se deve declarar a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo que ele causou. Neste cenário, inexiste, qualquer desdobramento gravoso para a parte, motivo pelo qual, descabida a devolução de prazo.

(...)

A nulidade principal que motivou a apresentação da Exceção de Pré-executividade decorreu do fato de que a citação foi realizada em nome de CLEIDE SIMONE, em vez da agravante SIMONE MARTINS CABRAL
. Esta última, então, apresentou o incidente de exceção, que foi parcialmente acolhido, resultando na sua exclusão da lide e na condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por equidade, em vez de uma porcentagem sobre o proveito econômico. Além disso, a sentença não foi anulada.

No caso em análise, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não há fundamento para acolher o pedido de cassação da sentença proferida no processo de conhecimento por meio deste agravo de instrumento. Consequentemente, também não há qualquer possibilidade de extinguir o cumprimento de sentença.

(...)

Consta da decisão de que o cumprimento da sentença se dê em nome de CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL. Assim, excluída a recorrente do cumprimento de sentença e até contemplado seu advogado com a condenação da regra de sucumbência, falta-lhe interesse de agir em discutir aspectos em relação ao processo que não lhe atinge.

Como é de conhecimento, o interesse processual é representado pela necessidade e utilidade.

A necessidade está atrelada à existência do litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade se apresenta sempre que a tutela jurisdicional pretendida for apta a fornecer ao autor alguma vantagem material ou mesmo de ordem moral.

Excluída do cumprimento de sentença por força da decisão em sede de Exceção de Pré-executividade, alvo deste recurso, não há interesse de agir quando não existe uma relação entre o autor e a causa, ou seja, quando ficar comprovado que a lide não mais produz efeitos em relação à parte.

Outrossim, a parte agravante pretende anular a sentença de mérito através do presente recurso de agravo de instrumento, o qual constitui via processual inadequada.” (g.n).

Por fim, a embargante sustenta que o agravo de instrumento mencionou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) registrado contra ela, decorrente do processo original, mas afirma que o Acórdão não analisou as implicações desse fato.

Contudo, observa-se que tal questão não possui relevância direta para fundamentar qualquer modificação da decisão embargada. Nesse sentido, inexiste obrigação do Tribunal de abordar todos os fatos discorridos, ou argumentos que não sejam essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente quando irrelevantes para os pontos centrais da decisão.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025